Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725124-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra sentença que extinguiu os embargos de terceiros, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Na análise dos pressupostos recursais, verifica-se que a guia ID 52682903 indica que a unidade favorecida pelo recolhimento do preparo foi a Justiça Federal do Distrito Federal. Diante do equívoco na emissão da guia para recolhimento do preparo, intime-se o apelante para recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §7o, do CPC, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator